Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. DISCUSSÃO SOBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO AGITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração opostos pelo apelante/requerido se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu pela preclusão temporal na apresentação da impugnação ao laudo pericial pelo embargante. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo embargante na apelação por ele interposta, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
3. Caso concreto em que inexiste o alegado vício de omissão aventado pelo embargante, pois o acórdão apenas majorou a verba honorária originalmente fixada no juízo de primeira instância, nos termos do art. 85, §11, atendendo aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Não tendo o embargante se insurgido na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, resta preclusa a discussão por ausência de irresignação quanto à condenação em honorários arbitrada na instância de origem, sob pena de inovação recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.